Tribunal: CARF
Processo: 10380.727226/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.727226/2013-19
ACÓRDÃO
3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÃO LUIZ COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há o que se falar em nulidade do Auto de Infração, tendo sido este
lavrado por autoridade competente e instruído com os elementos
necessários à identificação da infração, sua fundamentação legal, bem
como com as provas produzidas e apresentadas pelo contribuinte após
intimação fiscal.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Exercício: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há o que se falar em nulidade do Auto de Infração, tendo sido este
lavrado por autoridade competente e instruído com os elementos
necessários à identificação da infração, sua fundamentação legal, bem
como com as provas produzidas e apresentadas pelo contribuinte após
intimação fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo (relator) e Larissa Cassia
Favaro Boldrin, que lhe deram provimento. Designada para redigir voto vencedor a conselheira
Francisca Elizabeth Barreto.

Sala de Sessões, em 12 de setembro de 2024.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
2

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora designada

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente caso trata de Auto de Infração decorrente do MPF 0310100.2012.00673,
tendo por base diferenças de PIS e COFINS relativas aos períodos de apuração compreendidos entre
os meses de janeiro e dezembro de 2009.
O fundamento da autuação está na suposta declaração a menor do valor dos débitos
e, por via de consequência, recolhimento a menor das quantias devidas a título de tais contribuições,
sem, contudo, subsumir as regras transcritas aos fatos, em tampouco detalhar os relatórios, expondo
os números envolvidos apenas de forma totalizada.
O contribuinte apresenta impugnação (e-fl. 119) apresentando, apenas, pedido de
nulidade da autuação dada a insuficiência de informações e falta de fundamentação do ato de
lançamento.
A DRJ, por sua vez, ao analisar e julgar a questão, manteve o lançamento tributário
em voga (e-fl. 187), afastando a nulidade arguida sob o fundamento de que, resumidamente:
“Conforme excertos abaixo, retirados do próprio Auto de Infração, a autoridade
fiscal detalha os fatos que ensejaram os lançamentos de COFINS e PIS:
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA COFINS Lançamento de ofício que se faz das diferenças de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, na modalidade de incidência não-
cumulativa em respeito à opção feita pelo sujeito passivo na Ficha 1 de sua DIPJ
(lucro real), relativa aos períodos de apuração compreendidos entre os meses de
JANEIRO a DEZEMBRO do ano-calendário de 2009, haja vista que o sujeito passivo
informou a menor o valor dos débitos nas correspondentes DCTF, bem como
procedeu também ao recolhimento a menor das quantias a este título ,pelo
mesmo valor declarado, conforme se acha evidenciado no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA COFINS, parte integrante e inseparável do presente processo
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
3
digital. O valor devido foi apurado com base nos saldos da escrituração e na
planilha fornecida à fiscalização pela empresa, após regular intimação. (...)
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Lançamento de ofício que se faz das
diferenças da contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, na
modalidade de incidência não-cumulativa em respeito à opção feita pelo sujeito
passivo na Ficha 1 de sua DIPJ (lucro real), relativa aos períodos de apuração
compreendidos entre os meses de JANEIRO a DEZEMBRO do ano-calendário de
2009, haja vista que o sujeito passivo informou a menor o valor dos débitos nas
correspondentes DCTF, bem como procedeu também ao recolhimento a menor
das quantias a este título, pelo mesmo valor declarado, conforme se acha
evidenciado no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO PIS, parte integrante e
inseparável do presente processo digital.
O valor devido foi apurado com base nos saldos da escrituração e na planilha
fornecida à fiscalização pela empresa, após regular intimação.
Além disso, os Demonstrativos de Apuração (fls. 19 e 20), entregues junto com o
Auto de Infração à impugnante em 14/08/2013, mostram, de forma clara e
precisa, os dados mensais utilizados para a apuração dos valores a lançar de
COFINS e de PIS.”
Com esse entendimento a DRJ mantém o lançamento tributário em questão, ao ponto
em que, o contribuinte apresenta o seu recurso voluntário (e-fl. 201), novamente apenas arguindo a
nulidade do acórdão e do lançamento subjacente, dada a ausência de fundamentação.
Por oportuno, verifica-se que as manifestações defensivas da contribuinte até o
momento produzidas revelam de forma clara a dificuldade de compreensão em relação ao
lançamento.
Esse fato limitou sua defesa à linha da nulidade, tendo a mesma apontado, ainda,
para o fato de ter procedido com uma retificação de DIPJ/2000 em 2013, antes mesmo do
lançamento, que ocorreu em 09/08/13 (retificadora em 04/06/13).
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar este feito, nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Auto de infração. Carência de fundamentação legal. Nulidade.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
4
É nulo o ato administrativo que se limita a expor os atos normativos, sem demonstrar
de forma clara e específica, o cotejo dos fatos ocorridos a tais normas, ou ainda quando exibe
apenas relatórios consolidados, dificultando indevidamente a defesa do contribuinte.
No caso concreto basta a verificação do auto de infração, inclusive desacompanhado
do relatório e da costumeira exposição do direito, para verificar que o mesmo limitou-se a
reproduzir texto normativo, sem, contudo, esclarecer como esse texto se aplicaria ao caso concreto.
Não há razões, além da indicação de que houve a glosa e de que se trata de apuração inadequada na
sistemática não cumulativa.
O que ocorreu? Não considerou como insumo? Apropriou crédito indevido?
Envolvia alguma limitação para a tomada do crédito? Levou em consideração a retificadora da
DIPJ? Que foi glosada a compensação, depois do ajuste do Fisco, sabemos. Mas qual o motivo
subjacente para esse ajuste, que deveria constar nas informações fiscais, não é possível saber. Os
totais são compostos de quais números? Esse Conselheiro não conseguiu identificar essas que são
informações essenciais para a validade de um ato administrativo de lançamento tributário, e que via
de regra, constam dos PAFs como elemento determinante para a glosa de créditos e lançamento
fiscal.
Por outro lado, o contribuinte, sem saber ao certo aquilo que lhe imputava o Fisco,
arguiu ter retificado a DIPJ ano calendário 2009, em 04/06/13, portanto antes da autuação
(09/08/13). Parece que na expectativa de o Fisco lhe informar se tais informações ajustadas já
haviam sido pelo mesmo verificadas e levadas em consideração quando da lavratura do auto.
A fundamentação legal adequada e demandada pela Constituição (art. 93, inciso IX),
e pela legislação tributária de regência, exige que o ato administrativo de lançamento contenha não
apenas a transcrição cega dos atos normativos aplicáveis, como também a subsunção dos fatos
concretos à essas normas destacadas, como o artigo 59, do Decreto 70.325/72.
Art. 59. São nulos: [...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
A motivação também foi objeto detido da lei 9.784/99, nos termos do seu artigo 50,
sendo inegável que o ato de lançamento afeta direito e interesses contribuinte autuado:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
O preterimento de defesa está mais do que claro e evidente no caso concreto, haja
vista que sem um relatório fiscal adequado, que contenha consigo o cotejo dos fatos específicos às
normas transcritas, sem a indicação concreta aos documentos que compõem as totalizações, não
soube a contribuinte como se defender daquilo que lhe vinha sendo imputado pelo Fisco. Tanto
assim que desde o início do processo o contribuinte vem alegando como matéria de defesa, apenas e
tão somente o cerceamento de defesa.
Tentou, como visto, inclusive suscitar a sua retificadora da DIPJ em 2013, antes da
autuação, para verificar se o Fisco havia, no seu levantamento, aferido as alterações decorrentes da
referida retificadora.
Nesse sentido, dou provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade do
lançamento tributário subjacente ao acórdão DRJ 15-48.519, haja vista a clara ausência de
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
5
fundamentação, bem como verificado in casu o cerceamento de defesa, vez que o contribuinte não
tinha, com base no ato administrativo, todos os elementos necessários para a verificação de qual
subsunção de fatos fora realizada às normas sobejamente constantes na autuação.
Caso ultrapassada a preliminar, adentro ao mérito.
3. Autos de infração de PIS e COFINS. Ônus probatório do fisco.
Autos de infração devem ser devidamente fundamentados, não apenas com a
descrição dos artigos de lei aplicáveis à espécie, como também, indispensavelmente, com o cotejo
dos fatos concretos às normas atraídas pela autoridade administrativa na sua subsunção que
pretende validar a exação.
No seu mister comandado pelo artigo 142 do CTN, a autoridade administrativa
lançará o tributo determinando a matéria tributável. A matéria tributável é justamente a subsunção
dos fatos às normas apresentadas pela autuação como infringidas.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Não basta apontar uma série de normas avulsas, sem o cotejo dessas aos fatos de
forma a permitir a perfeita e clara identificação do quanto materialmente ocorrido e considerado
como fato gerador pelo lançamento tributário. O contribuinte não se defende apenas das normas
colacionadas no auto de infração.

Primordialmente, o contribuinte se defende da subsunção da norma pretendida
pelo Fisco ao recorte dos fatos contidos no ato de lançamento. Não se olvida que o ato de
lançamento, por constituir o crédito tributário, deve ser devidamente provado pelo Fisco, o que não
ocorreu no caso concreto.
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para declarar nulo os
lançamentos contidos nos autos de infração subjacentes.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
6
1. Nulidade do Acórdão da DRJ.
Inicialmente cabe registrar que o Recurso Voluntário apresentado pelo recorrente
possui apenas um pedido, que é a nulidade da decisão da DRJ por ausência de análise de uma
manifestação de inconformidade de outro processo.
Tal argumento não procede. De acordo com o artigo 59, do Decreto 70.235/72, são
nulos os atos lavrados por pessoa incompetente e/ou com preterição do direito de defesa.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Tendo em conta que o acórdão foi proferido por autoridade competente e que a
impugnação do outro processo será nele analisada, não há o que se falar em cerceamento de
direito de defesa.
Assim, pela não ocorrência de nenhum dos termos do artigo acima mencionado,
não existe nulidade no Acórdão da DRJ.
2. Nulidade do Auto de Infração.
No que se refere a matéria de ordem pública apresentada pelo relator, esta
também não subsiste.
De acordo com o Auto de Infração:
Lançamento de ofício que se faz das diferenças de Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS, na modalidade de incidência não-
cumulativa em respeito à opção feita pelo sujeito passivo na Ficha 1 de sua DIPJ
(lucro real), relativa aos períodos de apuração compreendidos entre os meses de
JANEIRO a DEZEMBRO do ano-calendário de 2009, haja vista que o sujeito passivo
informou a menor o valor dos débitos nas correspondentes DCTF, bem como
procedeu também ao recolhimento a menor das quantias a este título, pelo
mesmo valor declarado, conforme se acha evidenciado no DEMONSTRATIVO DE
APURAÇÃO DA COFINS, parte integrante e inseparável do presente processo
digital. O valor devido foi apurado com base nos saldos da escrituração e na
planilha fornecida à fiscalização pela empresa, após regular intimação.
Ou seja, o lançamento foi efetuado porque o valor das contribuições que foi
apurado, com base nas informações apresentadas pelo próprio contribuinte, era maior do que o
que foi recolhido.
O auto de infração está devidamente instruído com as memórias de cálculo
elaboradas pela fiscalização (pág. 19 e 20), cujos valores são idênticos aos apresentados no
demonstrativo enviado pela contribuinte, por meio do seu representante (empresa Treinacon, que
assina o documento), constante da página 22.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.931 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.727226/2013-19
7
Além disso, o AI também apresenta os pagamentos a menor efetuados no período,
na página 23 do processo, justificando a autuação com relação à diferença entre o valor apurado e
o recolhido pelo contribuinte.
Nesse sentido, não resta quaisquer dúvidas quanto às razões levaram à autuação ou
aos seus valores, não havendo razões para se falar em nulidade do lançamento.
Nesse sentido, nega-se provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 218
DF CARF MF
Original